Tribunal: TJMT
Processo: 1018310-43.2022.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018310-43.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN FELIPE LUNARDI - CPF: 052.463.321-52 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), SARA JULIA ANDRADE FRAGA NIELAND - CPF: 060.955.881-11 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JHONATAN FELIPE LUNARDI - CPF: 052.463.321-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CONFISSÃO EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por ré condenada à pena de 8 anos de reclusão e 510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da L. no 11.343/2006 e art. 2o,
caput,
da L. no 12.850/2013. A defesa alega nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa, requer a desclassificação do crime de tráfico para porte para uso pessoal, a absolvição quanto ao crime de organização criminosa e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado judicial;

(
ii
) saber se a droga apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal;

(
iii
) saber se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. no 11.343/2006
e,
(
iv
) saber se há provas suficientes da participação da apelante em organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. A diligência policial foi precedida de denúncias específicas, diligências investigativas e autorização expressa da apelante, devidamente formalizada, o que afasta a alegação de nulidade e encontra amparo no entendimento fixado no Tema 280/STF.

4. A quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga, somadas à confissão da ré, afastam a alegação de consumo pessoal.

5. A confissão revela atuação habitual e estruturada no tráfico, com divisão de tarefas e remuneração mensal, o que afasta a incidência do tráfico privilegiado.

6. A confissão e os demais elementos probatórios demonstram a integração da apelante em organização criminosa, evidenciada por vínculo estável e divisão de tarefas com membros do Comando Vermelho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando precedido de fundadas razões e autorização expressa do morador. 2. A apreensão de entorpecentes em quantidade significativa, com instrumentos típicos do tráfico e confissão, afasta a tese de consumo pessoal. 3. A dedicação habitual e estruturada ao tráfico inviabiliza a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da L. no 11.343/2006. 4. Comprovada a atuação
estável e funcional em grupo criminoso, configura-se o crime previsto no art. 2o da L. no 12.850/2013.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 386, VII; CPP, art. 155; L. no 11.343/2006,
arts
. 28, 33 e § 4o; L. no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2015 (Tema 280); STJ,
AgRg
no RHC 198.160/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a T., DJE 25/06/2025; TJMT, AP 1013018-25.2024.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sérgio C. Souza, j. 07/07/2025; TJMT, RC 1036468-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, j. 12/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018310-43.2022.8.11.0015

APELANTE: SARA JULIA ANDRADE FRAGA NIELAND

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por
SARA J
Ú
LIA ANDRADE FRAGA NIELAND
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
nos autos da Ação Penal n.
1018310-43.2022.8.11.0015
, que
a condenou
pelos crimes de
tráfico de
drogas e

de
integrar organização criminosa, à pena d
e 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 dias-multa
–
art
.
33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006,
e
art
.
2o,
caput
, da Lei n
.
12.850/2013
(ID
255932238
).

A apelante alega, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, por ausência de justa causa, o que comprometeria a instrução processual. No mérito, sustenta que a droga apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal, inexistindo provas de sua participação em organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas,
bem ainda que
preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

Requer, assim
: 1)
a
desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal do art. 28 da
Lei n. 11.343/06; 2)
a absolvição quanto ao crime de organização criminosa; e
3) a
revisão da dosimetria da pena, com aplicação da causa de diminuição
do
§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006

(ID
283658893
).

N
as contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
286299399
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou também para o
desprover
recursal (Exmo. Sr. Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, ID
291636892
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A apelante sustenta a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, ao argumento de que não haveria justa causa a amparar o ingresso dos policiais em sua residência, o que violaria a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal).

Contudo, dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a diligência foi precedida de informações concretas e individualizadas, devidamente comunicadas à autoridade policial, as quais indicavam a prática do crime de tráfico de drogas em local específico e delimitado.

Tais circunstâncias conferem legitimidade à atuação estatal, afastando a alegação de ilicitude.

Com efeito, conforme consta do Boletim de Ocorrência (ID 255931682, p. 3):

“(...) A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Sinop recebeu informações de que
uma mulher, moradora do bairro Maria
Vindilina
, estaria praticando tráfico de drogas em conjunto com seu namorado, vulgo "Alemão", a mando da facção criminosa Comando Vermelho. O casal, segundo as denúncias,
recebia, armazenava e distribuía entorpecentes
enviados por um líder conhecido pelos apelidos "Fusion", "
Redbull
" ou "Tanajura", atualmente preso e já conhecido da polícia.
Também foi relatado que os suspeitos utilizavam uma motocicleta Honda Biz preta para a distribuição dos entorpecentes
.

Diante das informações, os investigadores realizaram diligências e
identificaram o imóvel e seus ocupantes
:
Sara Julia Andrade Fraga
e Jhonatan Felipe Lunardi. Após campanas no local, por se tratar de rua erma, e novas informações indicando a presença de drogas e balança de precisão na casa, os policiais, mediante
autorização formalizada
por
termo, ingressaram na residência no dia 20/10/2022
. No interior do imóvel, encontraram entorpecentes sobre a mesa e, no quarto do casal, mais drogas e uma balança de precisão

(...)”
–
destaquei.

Consoante os relatos dos policiais, houve vigilância prévia do imóvel, sendo o ingresso autorizado mediante consentimento expresso da própria apelante, formalizado por meio do Termo de Autorização constante dos autos (ID
255931696
),
circunstância que reforça a legalidade da medida e afasta a alegação de nulidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral, fixou a tese de que:

“(...) o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (...)”
(
AgRg
no RHC 198160 / MS
, Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma,
DJEN 25/06/2025
).

No caso em apreço, restaram demonstradas fundadas razões, baseadas em denúncia anônima, diligências investigativas e na configuração de situação típica de flagrante delito, o que autoriza o ingresso dos agentes públicos no domicílio da apelante.

Além disso, tratando-se de crime de natureza permanente, como é o tráfico de drogas, e estando evidenciada a motivação legítima e proporcional da diligência, não há vício apto a macular a validade da prova colhida.

Por esses fundamentos,
PRELIMINAR
REJEIT
ADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
FATO I:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 20 de outubro 2022, por volta das 12h00, na rua Rio Preto, bairro Jardim Maria
Vindilina
– no interior da residência de numeral 840, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados JHONATAN FELIPE LUNARDI, vulgo “ALEMÃO”, e SARA JULIA ANDRADE FRAGA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardaram e tinham em depósito 02(duas) porções de maconha, que juntas totalizam massa líquida de 383,74 g (trezentos e oitenta e três gramas e setenta e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. FATO II: Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que, de data ainda não precisada até o dia 20 de outubro 2022, nas circunstâncias acima narradas, os denunciados JHONATAN FELIPE LUNARDI, vulgo “ALEMÃO”, e SARA JULIA ANDRADE FRAGA, se associaram de maneira estável, para juntos praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas. FATO III: Consta, por fim, do incluso auto de inquérito policial, que de data inicial não precisa, mas sabendo ser até o dia 20 de outubro 2022, os denunciados JHONATAN FELIPE LUNARDI, vulgo “ALEMÃO”, e SARA JULIA ANDRADE FRAGA, além de várias outras pessoas não identificadas com precisão até o momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram pessoalmente organização criminosa. DESCRIÇÃO FÁTICA:

São dos autos que policiais judiciários civis da DERF-Sinop receberam informações de que em uma casa de cor azul e portão branco, situada na rua Rio Preto, bairro Jardim Maria
Vindilina
, um casal, cujo masculino tinha o apelido de “Alemão”, realizava diuturnamente o tráfico de entorpecentes, a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”. Obteve-se que os denunciados eram faccionados e a função da dupla era receber drogas remetidas sob ordem de um dos importantes líderes do Comando Vermelho na região, qual seja, Lucas Rafael Alves da Cruz, vulgo “REDBUL, FUSION ou TANAJURA”, e depois distribui-la aos demais traficante para revenda. Para tanto, se utilizavam de uma Honda Biz de cor preta. A partir das informações, os investigadores conseguiram identificar a residência e os denunciados, de forma que realizaram campana e aguardaram o melhor momento para a abordagem, pois havia relatos de que no dia 20/10/2022 haveria drogas e balança de precisão no local. Na referida data, os policiais dirigiram-se até a residência, onde estavam ambos os denunciados, e nela adentraram com a autorização da denunciada Sara (ID. 102606815 – termo de autorização de ingresso na residência). Apurou-se que, de imediato, fora localizado parte dos entorpecentes em cima da mesa e o restante das drogas, a balança de precisão e as cadernetas e papeis de anotações, no quarto dos denunciados. Perquirida informalmente, a imputada Sara confirmou as informações iniciais recebidas pelos policiais, esclarecendo que recebe R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês para realizar a guarda e distribuição dos entorpecentes
(...)”
(ID
255932184
).

Encerrada a instrução processual,
a
apelante
foi condenada
pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, e
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
, enquanto
Jhonatan Felipe Lunardi foi absolvido,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em sede recursal, a defesa de Sara Júlia sustenta que a droga apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal, nega a existência de provas acerca
de sua participação em organização criminosa com estrutura e divisão de tarefas, e alega preencher os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no tráfico privilegiado.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 255931692) e pelo Laudo Pericial da substância entorpecente (ID 255932156, pp. 1-2).

Quanto
à autoria, a análise do conjunto probatório revela elementos consistentes
e
aptos a sustentar o juízo condenatório
.

Na fase judicial
, a própria apelante confessou
os crimes que lhe foram atribuídos
,
ao admitir que:

“(...)

A
questão do tráfico de drogas é verdade, a questão da porção de droga é verdade
, só a parte que o Jonathan Felipe está incluso é totalmente mentira
(...);
as coisas realmente eram minha
s
, a casa era minha, tudo era meu,
o Jonathan, infelizmente, estava no lugar errado na hora errada
(...)
a polícia encontrou lá porção de drogas,
300 e poucos gramas, balança de precisão, celular, caderno de anotações,
com
várias anotações
,
tudo isso era
meu
(...), das
entregas que eu fazia e aí eu anotava. Fazia uns oito meses já
que eu estava nessa atividade.
Eu recebia

a droga e distribuía em quilo, não em porção, era de quilo.

Recebia, por exemplo, a quantidade de 20 quilos e aí abastecia as lojas de Sinop, as bocas de fumo de Sinop.
Eu recebia,
guardava na
minha
casa e
f
racionava
para
as lojinhas, as bocas de fumo.
Eu tinha
uma remuneração de 3 mi
l, mas variava
de quanto eu recebia, dependendo, a quantidade de droga era o tanto que eu ganhava. Por exemplo, se eu recebesse 20 quilos, eu ganhava 4 mil. 30 quilos, mais
(...); o
contato dentro da organização para comprar, para receber, para gerenciar essa droga
e
u não sei o nome certo dele, mas ele tem o apelido de
“
Fu
s
ion
” (...).
Não era só ele, tinha várias pessoas que eu trabalhava. Mas como eles pegaram a mensagem no meu celular e eu estava falando diretamente com ele, aí eles
apontaram ele
;
que
não foi batizada efetivamente no Comando Vermelho, mas pode se dizer que era “simpatizante
”
(...)”
(ID
255932235
, relatório de mídias).

Essa confissão, além de válida e espontânea, guarda perfeita sintonia com os depoimentos dos policiais
civis

Claudevan
Alves
d
os Santos
e
Luís
Fernando Morais Bayma
,
responsáveis pela
s diligências que culminaram com a prisão,
os quais
relataram,

em Juízo
,

que
:

“(...)
Recebe
ram
uma denúncia

que no bairro Maria
Vidilina
havia uma residênciaonde
um casal
estava fazendo a
vendae a entrega de entorpecente
, a mando do Comando Vermelho
.
Realizaram
diligência
e
alguns dias de campana, consegui
ram
identificar
os dois suspeitos
. As informações indicavam que quem traficava era um casal; n
a verdade,
a primeira informação era de era uma menina, a senhora Sara. O rapaz, só identificamos
no momento em que
chegamos, visualizamos ele na casa, mas as informações eram sobre Sara. Acho que o rapaz era só namorado e ia na residência dela
. Ao ser presa, a Sara falou que
trabalhava para um certo líderdo Comando Vermelho
,
que é o
vulgo “Tanajura”, “Fusion” ou “
Redbull
”, um velho conhecido da polícia que já foi preso anteriormente;
ela falou que estava trabalhando para ele
, que
tinha uma renda mensal que ele pagariapara ela num valor de 3 mil reais por mêse ela fazia essa
entrega e
o recolhe do dinheiro.
D
entro da
Organização Criminosa
a função dela era distribuir drogase recolher o dinheiro dos traficantes
(...)”

(ID
255932235
, relatório de mídias).

Como se vê, as declarações da apelante, além de válidas e não impugnadas quanto à voluntariedade, encontram robusto amparo nos depoimentos prestados pelos policiais civis que realizaram a prisão, os quais descreveram, de forma harmônica e convergente, a rotina de vigilância, os indícios colhidos e a dinâmica do flagrante. Ressaltaram, inclusive, que a residência monitorada era apontada como ponto de comercialização e armazenamento de
entorpecentes, sendo a apelante identificada, desde o início, como a principal responsável pelas atividades ilícitas.

É de se destacar que, nesse cenário, a considerável quantidade de droga apreendida
[
383,74g de maconha
]
, aliada às circunstâncias da apreensão e à presença de instrumentos comumente associados à mercancia de entorpecentes, como balança de precisão e anotações de contabilidade, reforça a conclusão de que a substância se destinava ao tráfico, e não ao consumo pessoal.

A alegação defensiva de que a apelante seria mera usuária não se sustenta diante do conjunto probatório firme e harmônico, tampouco encontra respaldo em seu próprio interrogatório judicial.

Com efeito, não há qualquer indício nos autos de dependência química, tampouco foi produzida prova técnica nesse sentido.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme ao rechaçar a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal quando demonstradas, como no caso em apreço, circunstâncias indicativas
da
“
finalidade mercantil das drogas apreendidas
”

(AP
1013018-25.2024.8.11.0042
, Relator Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, 2a Câmara Criminal, publicado em
07/07/2025
).

Desse modo, a condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser integralmente mantida, sendo descabido o acolhimento do pleito de desclassificação.

Outrossim, não é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da referida lei, uma vez que ficou demonstrado que a apelante se dedica de forma habitual e estruturada à atividade ilícita.

Tal conclusão decorre não apenas de sua confissão em Juízo, na qual admitiu comercializar entorpecentes há aproximadamente oito meses, mas também das circunstâncias objetivas da apreensão, que revelam verdadeira organização para o tráfico.

Conforme se extrai dos autos, foram localizadas anotações manuscritas relativas ao controle de vendas e valores
[
típica contabilidade mantida para o tráfico ilícito de entorpecentes (ID 255931692)
]
, das entregas e distribuição
de drogas em estabelecimentos conhecidos como “
lojinhas”
, os quais eram por ela abastecidos.

Esses elementos evidenciam não apenas a reiteração da conduta, mas também o grau de estrutura e profissionalização da atividade delitiva.

Nesse contexto, ausente o requisito da não dedicação a atividades criminosas, revela-se incabível a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devendo seu afastamento ser mantido, em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte
, que veda o reconhecimento do tráfico privilegiado quando demonstrada a “
dedicação habitual ao tráfico”
(Revisão Criminal n. 1036468-26.2024.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 12/06/2025).

No que se refere à imputação relativa à participação em organização criminosa, também se revela acertada a condenação.

As investigações tiveram início a partir de informação recebida pela polícia de que um casal estaria praticando o tráfico de drogas a mando da facção criminosa Comando Vermelho.

A confissão da apelante, conforme se depreende do interrogatório judicial, revela que ela
“trabalhava”
para um dos líderes do grupo criminoso, identificado pelo codinome “
Fusion”,
desempenhando funções bem definidas, com remuneração periódica, recebimento de entorpecentes em grande escala para posterior distribuição em pontos de venda e recolhimento dos valores oriundos da comercialização.

Tal descrição não apenas denota vínculo hierárquico, como também demonstra divisão de tarefas e estabilidade da atuação
,
elementos caracterizadores do delito previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013.

Os depoimentos dos
policiais
ouvidos em
J
uízo reforçam essa conclusão, ao relatar que a apelante atuava como distribuidora do entorpecente e responsável pelo repasse dos lucros à liderança da organização criminosa.

Ademais, o fato de a atividade ilícita ter se prolongado por vários meses, com recebimento de remuneração fixa e contatos regulares com outros integrantes do grupo, corrobora a estabilidade e a permanência exigidas pelo tipo penal.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes estatais quando prestados de forma convergente e amparados por outros elementos de prova (AP 1010538-94.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 12/06/2025; AP 1000180-96.2023.8.11.0038, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 30/05/2025), como se verifica na espécie.

Portanto, diante do acervo probatório firme e coeso, impõe-se a manutenção da condenação também quanto ao crime de organização criminosa, afastando-se qualquer dúvida razoável quanto à caracterização típica da conduta e à efetiva participação da apelante na estrutura delituosa.

Ante o exposto
, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer
m
inisterial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025